Tribunal: TJES
Processo: 5001633-33.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-33.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO MENDES FURTADO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL SUPERIOR A DOIS ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO POR 20 ANOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Leandro Mendes Furtado contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão por morte, ajuizado em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). O apelante alegou ter convivido em união estável com a falecida instituidora da pensão por mais de 14 anos, pleiteando o restabelecimento do benefício pelo prazo de 20 anos, conforme art. 38, IX, "b", "5", da Lei Complementar nº 282/2004. O juízo de origem reconheceu a união estável superior a dois anos, mas indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação de dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a dependência econômica do companheiro sobrevivente, na constância de união estável, é presumida;
(ii) definir se o benefício deve ser restabelecido pelo prazo de 20 anos, nos termos da Lei Complementar nº 282/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dependência econômica do convivente, na constância de união estável, é presumida, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei Complementar nº 282/2004.

O próprio IPAJM reconheceu administrativamente a dependência econômica do apelante ao conceder o benefício inicial, conforme Portaria nº 1104/2021, não tendo o instituto questionado tal presunção durante a instrução processual.

A sentença reconheceu a união estável superior a dois anos, de forma que se faz necessário aplicar o prazo de 20 anos para o benefício, conforme art. 38, IX, "b", "5", da referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A dependência econômica do convivente na constância de união estável é presumida, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei Complementar nº 282/2004.

O benefício de pensão por morte deve ser restabelecido pelo prazo de 20 anos, quando a união estável tiver duração superior a dois anos e o beneficiário possuir idade entre 41 e 43 anos, conforme art. 38, IX, "b", "5", da Lei Complementar nº 282/2004.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 282/2004, arts. 5º, §1º, §2º, §4º, 34 e 38, IX, "a" e "b"; CPC, art. 85, §4º, II; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação, 035150099287, Rel. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 19/03/2019.

TJES, Apelação, 0008604-16.2017.8.08.0014, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 27/02/2023.

TJES, Apelação, 024050290790, Rel. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 13/12/2011.

TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024130337017, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 06/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001633-33.2022.8.08.0020

APTE:

LEANDRO MENDES FURTADO

APDO:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LEANDRO MENDES FURTADO
,
haja vista estar inconformado com a sentença id. 10079469 que, nos autos da
ação de revisão de pensão por morte
, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Sustenta (id. 10079486), em síntese, que não era ponto controvertido da demanda a discussão acerca da dependência econômica do recorrente em relação à instituidora da pensão.

Na sequência, defende ser desnecessária a comprovação da dependência econômica para que seja auferida pensão por morte.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o recorrente ajuizou ação de revisão de pensão por morte em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), sustentado, em suma, que conviveu em união estável com a Sra. Elizete Ranholi de 01/11/2007 até o seu falecimento, o que totalizou cerca de 14 anos.

Narrou, então, que ingressou com pleito administrativo de pensão por morte urbana (Processo nº. 2021.07.0175P), todavia o benefício foi concedido pelo prazo de apenas quatro meses, a contar do óbito, visto que foi reconhecida a união estável por um período menor que dois anos, na forma do art. 38, inciso IX, alínea “a”, da Lei Complementar nº. 282/2004.

Neste contexto, postulou o restabelecimento do benefício em questão,
“na forma do art. 38, inciso IX, alínea ‘b’, número ‘5’, do da Lei Complementar nº. 282/2004, ou seja, pelo período de 20 anos a partir da data do óbito (23/05/2021)”
.

O magistrado
a quo,
apesar de reconhecer que a união estável havida entre o recorrente e a Sra. Elizete teria sido superior a 02 (dois) anos, verificou que não restou demonstrada nos autos a dependência econômica daquele, sendo um dos requisitos para a concessão da pensão por morte.

De fato, a concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do falecido e da condição de dependente de quem objetiva a pensão, conforme disposto no do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/04:

Art. 5
o
São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I -
o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável
, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

V - os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado.

§ 1
o

A dependência econômica referida nos incisos I
e II deste artigo
é presumida,
enquanto que a dos demais deverá ser comprovada em Ação Declaratória de Dependência Econômica.

§ 2
o

Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado, tenha renda inferior a um salário-mínimo e não possua bens
.

§ 4
o
- Para efeitos deste artigo, a invalidez deverá ser atestada por laudo médico pericial, expedido por junta médica, composta de no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo IPAJM.

Conforme se observa, tratando-se de companheiro da pessoa falecida, aplica-se o §1º do citado artigo 5º, que dispõe ser presumida a dependência econômica do convivente na constância da união estável (inciso I).

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PENSÃO POR MORTE UNIÃO ESTÁVEL DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA HONORÁRIOS PARCELAS VENCIDAS SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. Foi reconhecido, por sentença transitada em julgada, que a Autora e o de cujus viviam em união estável de outubro de 1999 a 04.04.2008, data do óbito, sendo forçoso concluir que, à época do falecimento, não mais deveria incidir, na esfera jurídica da Autora, a limitação imposta pelo art. 36, da Lei Complementar nº 282/2004, haja vista a existência de união estável. 2.
A autora se enquadra na hipótese legal de dependente do segurado, conforme previsto no art. 5º, inc. I, da Lei Complementar nº 282/2004, quando presumida a dependência econômica do convivente na constância da união estável
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035150099287, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO FALECIMENTO – DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 5° da LC 282/2004, o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 0008604-16.2017.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2023)

Primeira Câmara Cível Apelação Cível nº: 024050290790 Apelante: Ilza Rocha Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado- IPAJM Relator: Des. William Couto Gonçalves EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - IMPOSSIBILIDADE - LC Nº 282⁄2004 - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - DIREITOS INDISPONÍVEIS - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - ART. 320, INCISO II, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido que para reconhecimento do direito a pensão de servidor público falecido deve ser comprovada a dependência econômica do requerente. 2
O §1º do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282⁄2004 prevê que apenas nas hipóteses elencadas nos incisos I e II - cônjuge ou convivente ou filhos menores - é que a dependência será presumida, enquanto nos demais casos deverá ser comprovada
, somente sendo assim considerados aqueles que vivam sob o mesmo teto do segurado, tenham renda inferior a um salário-mínimo e não possuam bens (§2º). [...] (TJES, Classe: Apelação, 024050290790, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2011, Data da Publicação no Diário: 09/02/2012)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONDIÇÃO DE ESPOSA COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. - In casu , a autora reuniu elementos probatórios demonstrativos que era casada judicialmente com o senhor Vanilto Storck, segurado do apelante, até o seu falecimento. 2. - Logo,
comprovada a condição de esposa, é dispensável a prova da dependência econômica, que é presumida, nos termos do art. 5º, § 1º, da LC 282/04
, pelo que o pedido inicial deve ser julgado procedente. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130337017, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

Portanto, em que pese o julgador primevo tenha considerado que a prova dos autos demonstraria a ausência de dependência econômica do recorrente, certo é que esta é presumida, sendo mister destacar que a própria Administração Pública reconheceu tal condição, conforme Portaria nº 1104/2021, onde consta o seguinte:

“CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE da ex-segurada, ELIZETE RANHOLLI, número funcional 300620/51, previsto no art. 3°, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Complementar n° 282/04, vigente na data do óbito do instituidor, a LEANDRO MENDES FURTADO, companheiro,
na qualidade de dependente
, fixado na forma do art. 34 c/c art. 38, inciso IX, alínea ‘a’, da referida lei, a partir de 23/05/2021”.

Cumpre notar que tanto na defesa apresentada quanto nas contrarrazões ofertadas o recorrido não questionou a dependência econômica do recorrente, limitando-se a questão controvertida ao tempo de união estável havida entre o apelante e a Sra. Elizete.

No ponto, tendo o apelado considerado que dito vínculo de convivência teria perdurado por lapso inferior a 02 (dois) anos, aplicou o art. 34 c/c art. 38, inciso IX, alínea ‘a’, da Lei Complementar nº 282/2004, limitando o pagamento do benefício em voga ao período de 04 (quatro) meses.

Contudo, considerando que o julgador
a quo
reconheceu a existência da aludida relação por tempo superior 02 (dois) anos, comporta provimento o apelo interposto, devendo incidir, partindo da premissa de que o recorrente, na data do óbito da companheira, possuía 42 (quarenta e dois anos), a regra prevista no art. 38, IX, ‘b’, ‘5’, da LC nº 282/2004, assim redigida:

“
Art. 38.

Extingue-se o direito à pensão:

[...]

IX -
em relação aos beneficiários de que tratam o inciso I do art. 5º e o art. 36 desta Lei Complementar, observar-se-ão, também, os seguintes prazos:

a)
em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

b)

transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

[...]

5.
20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade
”

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar que o ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte (processo nº 2021.07.0175P), em favor do apelante, deve observar o art. 38, inciso IX, alínea “b”, número “5”, da Lei Complementar n. 282/2004, ou seja, pelo período de 20 anos a partir da data do óbito (23/05/2021), com o restabelecimento do pagamento a partir de cessação indevida.

No tocante à correção monetária, as verbas devidas devem ser corrigidas pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela, com aplicação de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança desde a citação. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização deve ser realizada exclusivamente pela taxa Selic, que abrange juros e correção monetária.

Inverto o ônus sucumbencial em desfavor do recorrido e, tratando-se sentença ilíquida, deverão os honorários advocatícios ser fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)